Tribunal: TJMT
Processo: 0004826-48.2009.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004826-48.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JANIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 205.951.311-15 (RECORRIDO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA - CPF: 208.455.451-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASTIACORD MINISTRO DE DEUS FERREIRA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.O DOUTO DESEMBARGADOR CONVOCADO, GILBERTO GIRALDELLI DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
EX OFFICIO
POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. PRONÚNCIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 191 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que,

ex

officio
e sem a devida oitiva das partes, declarou extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

II. Questão em discussão: (I) Se a extinção da punibilidade declarada de ofício, sem oportunizar manifestação às partes, configuraria "decisão surpresa" violando o contraditório e a ampla defesa; (
II
) se a pronúncia, posteriormente desclassificada, constitui causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado pela Súmula 191 do STJ.

III.
Razões de decidir
:

1. A declaração
ex

officio
da prescrição, sem prévia manifestação das partes, configura decisão surpresa, afastando o contraditório e comprometendo a segurança jurídica, em afronta ao art. 5º, LV, da CF.

2. A pronúncia, mesmo que seguida de desclassificação do delito para crime de competência do juízo singular, mantém-se como marco interruptivo da prescrição, conforme disposto no art. 117, II, do CP e sedimentado pela Súmula 191 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso provido.

Determina-se a revogação da decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva e o prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: "1. A pronúncia interrompe o curso da prescrição, mesmo que ocorra posterior desclassificação do delito. 2. Decisões
ex

officio
que declarem a prescrição, sem oitiva das partes, configuram violação ao contraditório e ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV;

CP,
arts
. 109, IV e 117, II.

J
urisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 191, Terceira Seção, julgado em 25/06/1997, DJ de 01/08/1997.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito

interpost
o

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a
decisão
prof
erida pelo Juízo da
10
ª
Vara
Criminal de C
uiabá
/MT
,
que

extinguiu a punibilidade do recorrido, em razão da prescrição
da pretensão punitiva do Estado

(id.
229523191
)
.

Nas razões recursais
,

o Ministério Público

requereu
que seja
reformada
a decisão, tendo em vista que foi proferida em notória
contrariedade às garantias constitucionais fundamentais do contraditório e da ampla defesa dos fundamentos acusatórios
, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da marcha processual
.

Aduz que
o juízo singular não se atentou aos marcos interruptivos para
declar
ar a prescrição, bem como, dec
idi
u sem qualquer manifestação da
s partes (órgão ministerial e Defesa), ou seja,
ex

officio
.

Em contrarrazões,
a
Defesa se manifestou pelo improvimento do recurso
(
id.
229523196
).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
id.
229523197
)
.

A Procuradoria-Geral
de Justiça
opinou pelo
provimento do recurso (id.
244779159
),
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Réu pronunciado como incurso no crime tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal – Acordão desclassificatório para o delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito (RESE nº 1005614- 20.2022.8.11.0000) –
Decisão do juízo singular de extinção de punibilidade pela prescrição – IRRE
SIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: Requer a reforma da sentença que extinguiu a punibilidade do acusado em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e prosseguimento do feito –
PROCEDE
: Conforme disposto na Súmula nº 191 do Superior Tribunal de Justiça: “
A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime
” – Súmula vigente – Conforme decisões do STJ: “
A desclassificação da conduta no julgamento do recurso em sentido estrito para crime de competência do Juízo singular
, constitui reforma da pronúncia por
error
in
judicando
. Nesse caso,
é mantida a validade do ato jurisdicional e, por consequência, seu efeito como marco interruptivo da prescrição
” (sic) – Crime punido com pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos de detenção – Prescrição que ocorre em 8 (oito) anos, de acordo com artigo 109, inciso IV, do Código Penal –
Prazo prescricional entre os marcos interruptivos não atingido
: Fatos ocorreram em 03/11/2009 – Denúncia recebida em 12/05/2015 – Sentença de pronúncia proferida em 06/04/2020 –
Pelo conhecimento do recurso e seu provimento
.”

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso busca, por meio deste recurso, a reforma da decisão que declarou a prescrição da pretensão pu
nitiva do Estado.

Exsurge dos autos que os fatos ocorreram em
03/11/
2009, a
denúncia
foi
recebida em 12/05/2015
e o
recorrido pronunciado
em 06/04/2020
, como incurso no artigo 121,
caput
, do Código Penal
.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito
que
foi provido para desclassif
icar a conduta do recorrido para o delito previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

O magistrado singular
declarou extinta

a punibilidade do recorrido, por
prescrição
da pretensão punitiva,
de ofício.

Posta a situação fática, passo a
análise
do mérito.

De proêmio, observo que a decisão recorrida foi proferida sem que as partes tivessem opor
tunidade de se
manifestar
.

Tal postura do juízo
a quo
configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam “decisão surpresa”
,
um fenômeno que compromete a segurança jurídica e o devido processo legal ao retirar das partes a possibilidade de influir na formação do julgamento.

Assim, ao reconhecer
ex

officio
a prescrição sem conceder vista ao Ministério Público, o magistrado singular afastou o órgão acusador do debate processual, fragilizando o exercício pleno da defesa dos fundamentos acusatórios.

A Constituição
Federal, em seu artigo 5º, LV,
assegura a todos os litigantes o direito de serem ouvidos.

Ademais, o
delito previsto no artigo 302 do CTB prevê pena máxima em abstrato de 04 (quatro) anos
. Assim
, conforme o artigo 109,
IV,
do CP,
o prazo prescricional
ocorrerá
em
08 (oito) anos
.

O artigo 117, II, do CP, estabelece que a pronúncia é causa interruptiva da prescrição
, vejamos:

“Art.
117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:

(...);

pela pronúncia
;

(...)”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 191, reforça que a pronúncia é causa de interrupção da prescrição, mesmo quando ocorre posterior desclassificação do delito, situação que, inclusive, se verifica nos autos.
Vejamos:

“
A pronúncia é causa interruptiva da prescrição
,
ainda
que o Tribunal do Júri
venha a desclassificar o crime
.” (Súmula n. 191, Terceira Seção, julgado em 25/6/1997, DJ de 1/8/1997, p. 33718.)

Neste cenário, temos que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porqu
e entre
a data
do recebimento da denúncia (
12/05/2015
)

até a
pronún
c
i
a (
06/04/2020
)
, bem assim, entre a data da pron
ú
ncia
e
o dia em que foi proferida a decisão de extinção (
01/07/2024
)
,
não transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos.

Por fim, cabe destacar que a atuação do magistrado de primeiro grau se distancia dos princípios da imparcialidade e da boa-fé processual ao decretar a prescrição sem que este fosse o ponto sobre o qual recaiu o contraditório entre as
partes.

Ao longo do trâmite processual, o juízo concedeu vista para que as partes se manifestassem quanto à possibilidade de aditamento da denúncia, sem mencionar qualquer possibilidade de decretação de prescrição. Contudo, ao final, optou por extinguir a punibilidade do réu com base em fundamento completamente alheio ao debate processual.

A decisão proferida se afasta, assim, do comportamento que se espera de um órgão julgador, em especial em matéria penal, onde o respeito ao contraditório, à imparcialidade e à boa-fé processual adquire relevância ainda maior, pois repercute diretamente nos direitos das partes e na própria credibilidade do sistema de justiça.

Por todo exposto, em
consonâ
ncia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

para revogar

a decisão que declarou
extinta a punibilidade do recorrido, em face da ocorrência d
a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
e
determino
,
consequentemente
, o prosseguimento da A
ção Penal
n.
0004826-48.2009.8.11.0042
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
, entendo que não houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, afinal, quando a ação penal foi encaminhada à 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT após esta eg. Segunda Câmara Criminal ter desclassificado o crime doloso contra a vida por meio do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, o MM. Juiz
a quo
diligentemente abriu vista dos autos às partes para se manifestarem e requererem o que entendessem pertinente, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

A prescrição é matéria de ordem pública, por isso, pode e deve ser pronunciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo certo que o cálculo do prazo prescricional estava disponível à todos os atores processuais, não tendo o MM. Juiz se estribado em qualquer dado ou elemento que já não fosse do conhecimento tanto da Defesa quanto da Acusação.

Com todas as vênias aos Eminentes Pares, entendo que não cabe alegar surpresa se o resultado a que chegou o magistrado na decisão impugnada encontrava-se, em tese, previsto objetivamente nos autos.

Neste sentido:

“...
não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa
.” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Em sendo assim, sem me aprofundar na discussão a respeito do acerto (ou não) da pronúncia da prescrição, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto apenas pelo
não acolhimento

da preliminar de nulidade
por violação ao princípio da não surpresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024